Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO contra ato do Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, consistente em possível determinação de penhora no rosto dos autos na Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial, Feito no 0736184-25.2022.8.07.0016, proposta em desfavor do Impetrante por SIMONE COELHO FERREIRA. O Impetrante noticia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726369- 88.2018.8.07.0001, proposto em seu desfavor por Romulo Sulz Gonsalves Junior, o Exequente requereu a penhora no rosto dos autos do Feito no 0736184-25.2022.8.07.0016, a fim de que haja a satisfação do crédito exequendo. Afirma, porém, que o referido pedido deve ser indeferido, pois o imóvel a ser objeto de eventual penhora trata-se de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Destaca que a Autoridade Coatora anteriormente deferiu o pedido do Exequente de penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário no 0026830-72.2016.8.07.0001, o que, a seu ver, demonstra o justo receio de que o novo pedido de penhora também seja por ela deferido. Pede, assim, a concessão de liminar para que a Autoridade Coatora “abstenha-se de penhorar o valor remanescente da venda do imóvel” (Num. 37660817 - Pág. 16). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Custas recolhidas (Num. 37660819). Com a inicial vieram os documentos de Num. 37660820 a 37660821. A liminar não foi examinada em sede de plantão judicial, conforme decisão de ID Num. 37660762, em razão das disposições da Portaria GRPR 1271/22. É a suma dos fatos. De inicio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. Isto porque o Impetrante busca com a impetração impedir a futura concessão de decisão judicial, na qual o Juiz Natural da causa tem competência para proferir, qual seja, a determinação de constrição judicial de bens em sede de cumprimento de sentença. Importa observar que, acaso seja deferida a medida in concreto , a qual o Impetrante busca evitar por meio do mandamus, a via adequada de impugnação é a interposição de recurso cabível e não o writ. Neste aspecto, relevante destacar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. A matéria inclusive já foi objeto de enunciado de súmula (Enunciado n. 267 do STF), em que restou consignado o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Verifica-se, assim, que, no caso, o ato o qual o Impetrante impugna não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas pelas Cortes Superiores. No mesmo sentido, o artigo 5o da Lei 12016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” E acrescenta o artigo 10, da Lei retro mencionada: “ART. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Diante do exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator